Tribunal: STF
Processo: HC 68198
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-23
Data de publicação: 1990-08-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. 'HABEAS CORPUS'. BRASILEIRO
NATURALIZADO. C.F., ART. 5., LI.
I.-NACIONALIDADE BRASILEIRA OBTIDA MEDIANTE NATURALIZAÇÃO CONCEDIDA
APÓS A PRATICA DO CRIME ATRIBUIDA AO EXTRADITANDO. CASO EM QUE A
EXTRADIÇÃO PODERA SER CONCEDIDA. CF., ART. 5., LI. A PRISÃO DO
EXTRADITANDO PERDURARA ATÉ O JULGAMENTO DO STF, NÃO SENDO ADMITIDAS
A LIBERDADE VIGIADA, A PRISÃO DOMICILIAR OU A PRISÃO-ALBERGUE.
II.-'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.